Tribunal: TJSP
Processo: 3002545-41.2013.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002545-41.2013.8.26.0097/50003, da Comarca de Buritama, sendo Agravante(s) Instituto
Nacional do Seguro Social e Agravado(s) Jayme Viudes Esposito(Espolio de)(fls.158-76 (e
193-4)
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3002545-41.2013.8.26.0097/50003 -Voto no 40.380
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
3002545-41.2013.8.26.0097/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: JAIME VIUDES ESPOSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos (fls.
155/156) contra Acórdão proferido em agravo que manteve decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso extraordinário pela identidade da matéria
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos RE n. 870.947/SE, Tema 810/STF, sob alegação de existência
dos vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Aduziu o embargante, em síntese, que diante do efeito
suspensivo concedido aos Embargos de Declaração interpostos, o acórdão
do RE 870.947/SE não poderia ser aplicado para qualquer finalidade até
seu julgamento definitivo.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pelo recorrente, pois não
há no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, quando proferida a decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário do ora embargante por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3002545-41.2013.8.26.0097/50003 -Voto no 40.380
3
aplicação do RE 870.947/SE, Tema 810/STF, não havia qualquer decisão
oriunda do Col. Supremo Tribunal Federal impondo qualquer restrição na
aplicação da sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, tendo
em conta o julgamento já ultimado do referido Tema.
Não haveria, portanto, no acórdão embargado e que
manteve a decisão, porque se falar qualquer coisa sobre modulação que,
de todo modo, inexistiu mesmo após o julgamento dos Embargos de
Declaração mencionados pela Fazenda, ocorrido em 03.10.2019, verbis:
Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.
Nesse contexto, seja porque à época da decisão agravada
inexistia qualquer suspensão, seja porque, ao fim, modulação nenhuma
houve e o Tema 810 está assentado por decisão transitada em julgado, os
presentes embargos de declaração não tem como prosperar.
Feitas as considerações, observa-se que os presentes
embargos buscam conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um
indevido reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3002545-41.2013.8.26.0097/50003 -Voto no 40.380
4
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS”. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)